Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-24.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-24.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), FERNANDA CAROLINE GUOLLO VOLF - CPF: 006.149.911-02 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), LUSINES FELIX REIS - CPF: 659.226.112-91 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE GUOLLO VOLF - CPF: 006.149.911-02 (APELADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), LUSINES FELIX REIS - CPF: 659.226.112-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INTERCEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA CIRCULANDO EM ROTATÓRIA – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – RESPONSABILIDADE DA RÉ-APELANTE COMPROVADA – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO – INVIABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OS DANOS MORAIS – SÚMULA 54/STJ – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS RECONHECIDA NA SENTENÇA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Havendo nos autos documentos que demonstram a dinâmica do acidente de trânsito e são suficientes para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa.

Se
a petição inicial faz pedido expresso de indenização por dano moral, a fixação de valor em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento
ultra petita
.

Afasta-se a
responsabilidade do ente municipal por ter se omitido em sinalizar a via pública onde ocorreu o acidente de trânsito quando tal fato não foi determinante para a ocorrência do sinistro, não havendo nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso. Ademais, se não houver sinalização em sentido contrário, a preferência de passagem é sempre de quem está circulando pela rotatória (art. 29, III, “b”, CTB).

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Despicienda a pretensão recursal de compensação dos valores devidos a título de danos materiais quando a sentença já fez determinação neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Fernanda Caroline Guollo Volf
e
Lusinês Felix Reis
contra a sentença que, na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito no 1000082-24.2019.8.11.0080, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando Fernanda Caroline Guollo Volf a pagar a Lusinês Felix Reis os
danos materiais comprovados nos autos, com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizado pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a data da prolação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
(Id 138415269).

Em seu recurso,
Fernanda Caroline Guollo Volf
defende, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada produzir prova quanto à culpa da autora-apelada no acidente de trânsito, inclusive com a oitiva da testemunha que presenciou os fatos, tendo o magistrado se baseado apenas no boletim de ocorrência e em desenho feito pela mesma na petição inicial, violando, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, defende a reforma da sentença quanto à condenação em danos morais, alegando que o valor arbitrado é excessivo e superior ao requerido na demanda e que não houve comprovação do salário percebido pela autora-apelada antes do acidente, ressaltando, no ponto, que no dia do sinistro ela havia sido dispensada do serviço por sua empregadora.

Alega que a sentença também deve ser reformada no tocante aos danos materiais, pois, ao contrário do alegado nos autos, a recorrente auxiliou a autora com o pagamento de remédios e alimentação, não tendo o juízo
a quo
se atentado para a busca da verdade real no caso concreto e nem analisado os documentos que instruíram a contestação a fim de ressalvar na sentença a compensação dos valores já pagos.

Ao final, requer o provimento do recurso, julgando-se improcedente a demanda ou, subsidiariamente, determinando o retorno dos autos para a devida realização de audiência de instrução probatória (Id 138415275).

Por seu turno,
Lusinês Felix Reis
sustenta, em seu apelo, a reforma da sentença na parte que determinou o pagamento dos danos morais a partir de sua prolação (20/7/2021), visto que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, a teor da Súmula 54/STJ.

Defende, também, que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, deve ser reconhecida a responsabilidade do ente municipal no acidente de trânsito, pois o mesmo concorreu para o desfecho trágico ao não sinalizar previamente o local da rotatória, fato este não impugnado nos autos, tendo, portanto, desobedecido as regras dos arts. 24. III, XXI, §2o, 90, §1o e 333, §§1o e 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja modificada a data de contagem dos juros legais quanto aos danos morais, os quais devem fluir a partir do evento danoso, e para responsabilizar o Município de Querência/MT, solidariamente, por ter se omitido em sinalizar o local do acidente (Id 138415279).

Intimadas as partes, apenas a apelada Lusinês Felix Reis apresentou contrarrazões, oportunidade em que rebateu as alegações de Fernanda Caroline Guollo Volf e pugnou pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso (Id 138415285).

Renovada a intimação de Fernanda Caroline Guollo Volf e do Município de Querência para apresentar contrarrazões recursais, somente a primeira veio aos autos defendendo o provimento do recurso de Lusinês Felix dos Reis quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente municipal (Id 165453158).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar por entender inexistente interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Lusinês Felix Reis ajuizou ação de indenização por acidente de trânsito em desfavor de Fernanda Caroline Guollo Volf e o Município de Querência visando
ser ressarcida dos danos causados à sua motocicleta após ter sido abalroada pelo veículo da primeira requerida, a qual teria ingressado na rotatória sem se atentar que a autora já estava ali transitando, fato que ocasionou a colisão entre elas.

Em consequência,
Lusinês Felix Reis
requereu a condenação de Fernanda Caroline Guollo Volf e do Município de Querência, este último pela omissão em não sinalizar a via pública em que ocorreu o acidente, ao pagamento de danos materiais, morais, estéticos e emergentes, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia até a expectativa de vida do brasileiro (78,4 anos).

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença afastando a responsabilidade do Município de Querência e condenando
Fernanda Caroline Guollo Volf
a pagar a Lusinês Felix Reis os
danos materiais comprovados nos autos, com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizado pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a data da prolação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
(Id 138415269).

Contra essa sentença tanto a requerida
Fernanda Caroline Guollo Volf como a autora
Lusinês Felix Reis interpuseram recursos de apelação, os quais passo a analisar:

Recurso de Fernanda Caroline Guollo Volf

Preliminarmente, esta apelante defende a anulação da sentença recorrida, por cerceamento de defesa, haja vista que teria sido obstada de produzir prova da culpa da autora, Lusinês Felix Reis, no acidente de trânsito, inclusive mediante oitiva de testemunha que teria presenciado os fatos, tendo o magistrado se baseado apenas no Boletim de Ocorrência e em desenho feito na petição inicial, violando, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A pretensão não merece prosperar.

É nítido nos autos que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído na jurisprudência pátria, senão vejamos –
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
(...)”.
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência da não realização de oitiva de testemunha mencionada na contestação pela recorrente, fazia-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresentasse capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostrasse indispensável à solução da controvérsia.

Esta situação, porém, não ressai do caso em análise, visto que, além de outros documentos colacionados aos autos, foi juntado fotografia do veículo da recorrente e Boletim de Ocorrência elaborado a partir da narrativa dela própria sobre a dinâmica do acidente, documentos estes que, em conjunto, mostram-se suficientes para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, o que torna dispensável a produção de quaisquer outras provas para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e de atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar
.

No mérito,
Fernanda Caroline Guollo Volf
defende que o magistrado julgou procedente em parte a demanda sem considerar as alegações postas na contestação quanto à culpa da autora e arbitrou danos morais em valor excessivo e superior ao requerido na petição inicial. Além disso, não ressalvou na sentença os valores já despendidos a título de danos materiais com o pagamento de remédios e alimentação.

Essas alegações merecem prosperar em parte.

Em análise aos autos, verifica-se que o magistrado concluiu pela responsabilidade da ora recorrente no acidente de trânsito ocorrido após avaliar os fatos e fundamentos expendidos por todas as partes na demanda, como se vê do seguinte trecho da sentença recorrida:

“(...)
No mérito, o pedido é
procedente em parte.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de responsabilidade dos requeridos pelos danos sofridos pela autora em decorrência da conduta da primeira requerida em ocasionar abalroamento na motocicleta da autora em razão de uma manobra brusca e imprudente ao adentrar a rotatória e atingir a requerente.

Com efeito,
age com culpa o condutor de veículo automotor que em via urbana, inadvertidamente adentra em rotatória pela qual já transita motocicleta
,
interrompendo o curso normal desta que tem preferência e ocasiona impacto entre os veículos.

Na espécie,
conforme boletim de ocorrência juntado e ausência de impugnação específica pela primeira requerida
,
torna-se incontroversa a narrativa fática apresentada pela parte autora em sua petição inicial, que foi corroborada com prova documental
.

De outro lado, a direção de veículo automotor sem habilitação configura mera infração administrativa, gravíssima inclusive,
mas sem constituir causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido, a culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato, que no caso,
foi tão somente a conduta imprudente da primeira requerida que não observou as regras de trânsito necessárias para circular pela rotatória
(
CTB, art. 29, III, “b”
).

Mostrando-se incontroverso o nexo de causalidade, e devidamente provada a culpa exclusiva da primeira ré para a ocorrência do acidente, não há como excluir a sua responsabilidade no caso.

Neste ínterim, trago à baila precedentes deste E. TJMT que tratou de casos similares:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERROMPER CURSO DE MOTOCICLETA EM ROTATÓRIA – ADENTRANDO INADVERTIDAMENTE NESSA ROTATÓRIA DE VIA URBANA – CULPA COMPROVADA
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA – NÃO COMPROVADO – AFASTAMENTO DE CULPA CONCORRENTE MANTIDO - DANOS MATERIAIS – VALORES DISPENDIDOS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO MANTIDO – SUMULA 54 DO STJ – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - DEDUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A TÍTULO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL MANTIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Age com culpa o condutor de veículo automotor que em via urbana, inadvertidamente adentra em rotatória pela qual já transita motocicleta, interrompendo o curso normal desta que tem preferência e ocasiona impacto entre os veículos; sendo descabida a alegação de excesso de velocidade da motocicleta visando seja configurada culpa concorrente pelo acidente, considerando inclusive, que essa alegação não restou comprovada e não constitui causa determinante de acidente dessa natureza; assim, comprovado o ato ilícito, o nexo causal e os danos, exsurge a obrigação da parte causadora do acidente em repará-los, inclusive os extrapatrimoniais verificados. 2. A indenização a título de dano material determinados, referentes a despesas já realizadas pela parte, não decorre de natureza contratual, aplica-se o disposto na Súmula 54 do STJ, devendo os juros moratórios incidir desde a data do evento danoso. Sentença mantida. 3. Do cálculo da indenização dos lucros cessantes a favor da vitima de acidente de trânsito é dedutível o valor do auxilio previdenciário que a parte recebeu durante o período da convalescência, a teor de jurisprudência predominante. Sentença parcialmente modificada.
4. Evidenciado o dano moral, o arbitramento do valor da indenização a esse título deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, mormente quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 0007027-89.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO” –
COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM CIRCULAVA PELA ROTATÓRIA (CTB, ART. 29, III, “B”)
– DANOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO REALIZADA POR TERCEIRO – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS MATERIAIS COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A direção de veículo automotor sem habilitação configura mera infração administrativa, não sendo causa determinante para a ocorrência do sinistro. 2. A aferição correta da velocidade dos veículos no momento do sinistro dependeria de perícia técnica, o que não foi requerido e nem realizado nos autos, não sendo suficiente para se concluir que qualquer das partes estivesse acima da velocidade permitida para o local a sua simples afirmação. 3. A culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato, que no caso, foi tão somente a conduta imprudente do réu/apelante que não observou as regras de trânsito necessárias para circular pela rotatória (CTB, art. 29, III, “b”). Mostrando-se incontroverso o nexo de causalidade, e devidamente provada a culpa exclusiva do réu/apelante para a ocorrência do acidente, não há como excluir a sua responsabilidade no caso. 4. Deve ser afastada a condenação do réu/apelante ao ressarcimento do valor despendido com transporte aéreo da autora/apelada quando a solicitação, contratação e pagamento do serviço de transporte aéreo tenham sido efetuados por terceira pessoa, já que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). 5. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 6. Excluída a condenação ao ressarcimento de um dos gastos materiais, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência.

(N.U 0002306-37.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)”

Desta forma, analisando os elementos de provas constantes dos autos, reputo ser fato incontroverso que a ré colidiu com o veículo contra a motocicleta da parte autora quando invadiu a rotatória atingindo a autora.

Desse fato decorre a presunção de culpa da parte requerida, na medida que era sua obrigação legal aguardar a manobra/conversão da parte autora que estava na rotatória.

Deve, assim, a primeira requerida em com a indenização para reparar os danos (materiais) causados à parte autora, devidamente comprovados pelos documentos de ID. 18030050, descontada a assistência material já prestada pela primeira requerida no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

A indenização a título de dano material determinados, referentes a despesas já realizadas pela parte, não decorre de natureza contratual, aplica-se o disposto na Súmula 54 do STJ, devendo os juros moratórios incidir desde a data do evento danoso. (...)”.
(Id 138415269)

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento do juízo
a quo
, pois, além da fotografia do veículo da recorrente, demonstrativa de que os danos ocorreram na parte frontal esquerda do automóvel, corroborando a tese de que foi ela quem abalroou a autora-apelada, o Boletim de Ocorrência, elaborado a partir da sua própria narrativa acerca da dinâmica do acidente, revelou que foi a mesma que entrou na rotatória sem aguardar a preferência de quem ali transitava, veja-se:

“(...) Esta GUPM deslocou até o local e orientamos a condutora do Veículo I a deslocar até a Central de Atendimento para confeccionar o Boletim de Acidente, posteriormente deslocamos ao Hospital Municipal para solicitar dados do condutor do Veículo II.
Conforme declaração por escrito da condutora do VI estava trafegando na Avenida Fredolino Shinaider, sentido Jardim Europa e ao aproximar a rotatória da Avenida Oeste veio a colidir com o VII
. A condutora do VII declarou verbalmente a esta GUPM que se encontrava trafegando na Avenida Oeste já na rotatória foi quando aconteceu o acidente. A condutora do Veículo II até o momento do término deste Boletim de Acidente ficou sob cuidados médico Dro Rodrigo Neves Vieira. Segue em anexo declaração por escrito da condutora do Veículo II. BA enviado via SROP a Del. Pol. Local para providências. O Veículo II ficou no local pós o mesmo não está em condições de trafegar!”
. (Id 138415250) Grifei.

Ressalte-se que o referido Boletim de Ocorrência não foi impugnado a tempo e modo pela recorrente e, mais, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade sobre os fatos nele descritos.

Assim, sem razão a apelante quanto à ausência de sua responsabilidade na ocorrência do sinistro, pois demonstrado que o seu veículo atingiu a
autora, ora apelada, quando esta se encontrava circulando pela
rotatória, o que indica que deixou de observar regra clara de preferência legal na circulação de
trânsito (art. 29, III, “b”, CTB).

Contudo, melhor sorte assiste a recorrente ao alegar que o juízo
a quo
teria arbitrado danos morais em valor excessivo e superior ao requerido na petição inicial, pois, em que pese irrefutável a configuração deste tipo de dano no caso concreto, decorrente das sequelas físicas e psicológicas do acidente de trânsito, é certo que a autora-apelada, na referida peça processual, cujo exame deve ser feito à luz do art. 322 do CPC, pleiteou danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), veja-se:

“(...)Na situação dos autos, a autora sofreu fratura no membro superior esquerdo (clavícula), necessitando de imobilização, além de tratamento fisioterápico. Além disso, raspou partes do corpo. Tais fatos mostram-se suficientes à caracterização do abalo emocional sério e duradouro, em muito superior ao mero incômodo ou dissabor, passíveis de tornar devida a reparação pecuniária deferida.

Para o arbitramento de uma justa reparação com este fim, há deve se considerar que o quantum deverá, obrigatoriamente, guardar a dupla função, observando-se, para tanto, as diretrizes alçadas pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O primeiro deles, dirigido ao agente causador do ato lesivo, objetiva, dentre outros, evitar que atos semelhantes tornem a ocorrer revestindo-se de caráter pedagógico. E o segundo, destinado a assegurar que o lesado receberá uma indenização capaz de compensar-lhe (no limite daquilo que se mostra possível sob o viés financeiro) pelo sofrimento experimentado, mas que, ao mesmo tempo, não se mostre como causa de enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-lo (caráter reparatório).

Na situação em apreço, verificando que para o dano moral conforme parâmetros adotados pelos tribunais pátrios em casos símiles, revelando-se insuficiente aos fins a que se destina, deverá ser fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que comporta a reparação moral e que se encontra em consonância ao arbitrado em casos símiles:

(...)

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data deste julgamento, conforme Súmula no 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, consoante Súmula no 54 do STJ”
. (Id 138415215, p. 26/27)

Ora, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao magistrado decidir nos limites exatos do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (
citra petita
),
além (
ultra
petita
), ou fora (
extra
petita
) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

Destarte, havendo indicação e requerimento expresso do
quantum
a ser pago a título de danos morais pela autora, evidente a prolação de sentença
ulta petita
no particular, a impor o decote do que exceder o pleito autoral, como já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA - ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Se a petição inicial faz pedido expresso de indenização por dano moral, a fixação de valor em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento ultra petita. Os danos materiais não são presumíveis, necessitando de comprovação da sua efetiva ocorrência. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.554025-5/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Logo, impõe-se a anulação da sentença recorrida na parte que condenou a ora apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo este montante ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme requerido na petição inicial e por se mostrar adequado à reparação no caso concreto.

Por fim, a ora recorrente também busca a reforma da sentença quanto aos danos materiais, afirmando que não foram compensados os valores que pagou à apelada, após o acidente, a título de remédios e alimentação.

Essa pretensão recursal, entretanto, mostra-se apartada do que efetivamente restou decidido na sentença recorrida, visto que o douto julgador, de modo expresso, determinou o pagamento dos
“
danos (materiais) causados à parte autora, devidamente comprovados pelos documentos de ID. 18030050,
descontada a assistência material já prestada pela primeira requerida no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
”
. Destaquei.

Destarte, a insurgência recursal deve ser acolhida apenas no que tange ao valor dos danos morais, conforme a fundamentação exposta.

Recurso de
Lusinês Felix Reis

Em seu recurso, Lusinês Felix Reis defende a reforma da sentença na parte que afastou a responsabilidade do ente municipal no acidente de trânsito e determinou o pagamento dos danos morais a partir de sua prolação (20/7/2021), visto que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, a teor da Súmula 54/STJ.

Após analisar detidamente os autos, tenho que o recurso merece parcial provimento apenas quanto ao termo
a quo
de incidência dos juros moratórios no caso concreto.

Ocorre que, no tocante à responsabilidade do Município de Querência por ter se omitido em sinalizar a via pública onde ocorreu o acidente, é certo que tal fato, como bem decidiu o juízo
a quo
, não foi determinante para a ocorrência do sinistro, mas sim a interceptação do veículo (motocicleta) da ré-apelada que estava circulando na rotatória, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o resultado danoso.

Em reforço a este entendimento, acresça-se que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê que se não houver sinalização em sentido contrário a preferência de passagem será sempre de quem estiver circulando pela rotatória, logo, a falta de tal medida não induz, só por si, como entende a apelante, à culpa do ente municipal.

Nesse sentido, o art. 29, III, “b”, do CTB prevê que
“quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;”
.

Na mesma linha, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES.
COLISÃO EM
ROTATÓRIA
. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU QUE NÃO OBSERVOU A
PREFERÊNCIA
DE PASSAGEM DO AUTOMÓVEL DA AUTORA QUE JÁ HAVIA INGRESSADO NA
ROTATÓRIA
.

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 29, III, "B", DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO
. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS E DE ACORDO COM OS ESTRAGOS DECORRENTES DA COLISÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 944, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, POIS O RÉU DEU CAUSA AO SINISTRO. APELAÇÃO DESPROVIDA”
. (Apelação Cível, No 50086306820198210022, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-07-2023)
Grifei.

Por outro lado, merece reforma a sentença na parte que estabeleceu o termo
a quo
dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais como sendo a data de prolação de tal ato judicial. E isso porque, no caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 54:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sendo assim, há de ser reparada a sentença no particular, incidindo os juros de mora relativos à indenização por danos morais a partir do acidente de trânsito (evento danoso) no caso concreto.

Posto isso, dou
parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por Fernanda Caroline Guollo Volf

e

Lusinês Felix Reis para reduzir o valor dos danos morais à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os juros moratórios sobre tal montante incidam a partir do evento danoso. No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023